Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712757-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: B.S.M. B.S.M. Agravada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.S.M. e B.S.M., representados por A.G.S., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0703957-04.2025.8.07.0007, assim redigida: “Ausente comprovação, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Comprove, em 15 dias, o recolhimento das custas prévias, sob pena de cancelamento. I..” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 70439450), em síntese, que são economicamente hipossuficientes. Argumentam que a pretensão formulada nos autos de origem consiste na condenação da sociedade anônima ora recorrida à compensação por danos morais e reparação por danos materiais em razão da falha na prestação do serviço por atraso de voo. Sustentam tabém que são incapazes. Salientam que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a comprovação da renda dos genitores com a finalidade de apreciação da alegada hipossuficiência. Verberam que a situação de hipossuficiência deve ser analisada por aqueles que figuram no polo passivo, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a esse respeito (Resp no 1.647.527-SP). Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. Os recorrentes estão momentaneamente dispensados do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objetivo de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. A despeito dos parâmetros utilizados com a finalidade de análise da situação de hipossuficiência, no caso em deslinde é possível observar que os demandantes, ora recorrentes, são incapazes, tendo, respectivamente, 1 (um) e 3 (três) anos de idade. É perceptível, portanto, que não dispõem de meios para proverem a própria subsistência. A esse respeito, é preciso destacar que os ora recorrentes figuram exclusivamente no polo ativo da demanda, apesar de estarem devidamente representados pela genitora. Diante desse contexto a alegação de hipossuficiência deve ser examinada em relação à esfera jurídica de cada um dos recorrentes. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NAS RAZÕES DO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 284/STF. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E a incapacidade econômica da criança ou adolescente. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, § 3o, do cpc/15. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA Da criança ou adolescente. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. alimentos. impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 1- Recurso especial interposto em 24/06/2022 e atribuído à Relatora em 28/03/2023. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se há omissões relevantes no acórdão recorrido; (ii) se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por criança ou adolescente, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- Não se conhece do recurso especial ao fundamento de violação ao art. 1.022, II, do CPC/15, quando as razões recursais somente se limitam a apontar genericamente a existência de omissões e apenas se reportam aos embargos de declaração opostos na origem, sem, contudo, especificá-las e demonstrá-las nas razões do especial. 4- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 5- Em se tratando de crianças e adolescentes representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica da criança ou adolescente, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderiam fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 6- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica das crianças e adolescentes consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, § 3o, do CPC/15, deferindo-se o benefício em razão da presunção da insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/15, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 7- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque a fixação, o arbitramento ou o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 8- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada ou o elevado valor da obrigação alimentar não podem, por si só, servir de impedimento à concessão da gratuidade de justiça às crianças e adolescentes credoras de alimentos, especialmente quando incerta e ainda pendente severa controvérsia entre os pais a respeito de suas efetivas necessidades. 9- Recurso especial conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, prejudicado o exame da questão sob a ótica do dissenso jurisprudencial”. (REsp n. 2.057.894/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) (Ressalvam-se os grifos) A propósito observem-se as seguintes ementas promanadas por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO. 1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.807.216/SP, de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, estabeleceu-se que a incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima, bem como a impossibilidade de se examinar o cabimento do benefício com base na situação econômica do representante legal do menor, uma vez que não se confundem. 2. Na hipótese, a agravante possui dois anos de idade, ensejando a presunção de não produzir qualquer renda que permita arcar com as despesas processuais. 3. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1976420, 0748407-87.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento de custas iniciais e não cumprimento da determinação de emenda, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o autor faz jus à gratuidade de justiça, à luz de sua condição de menor incapaz; e (ii) se a determinação de emenda à petição inicial foi integralmente cumprida, permitindo o prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor possui 5 (cinco) anos de idade, além de ser portador de TEA e de Trissomia 21, de modo que não aufere renda própria e é representado por seu genitor. Considerada a natureza individual e personalíssima do benefício (art. 99, § 6o, do CPC), imperiosa a concessão da gratuidade da justiça, porquanto incapaz civil e economicamente, dependendo exclusivamente dos seus genitores para sua subsistência, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Cumprida a ordem de emenda à petição inicial, consubstanciada na indicação de 4 (quatro) clínicas externas à rede conveniada do plano de saúde (réu/apelado) habilitadas ao completo atendimento do TEA, não há falar em extinção do processo sem resolução de mérito (art. 321, p.u., do CPC), devendo ser dado regular prosseguimento ao feito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada”. (Acórdão 1952189, 0704194-42.2024.8.07.0017, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Assim, percebe-se que a genitora das crianças não é parte no processo, o que afasta a exigência de necessidade de apreciação de sua condição financeira para justificar o indeferimento do requerimento de justiça gratuita. Com efeito, afigura-se comprovada a situação de hipossuficiência alegada pelos recorrentes. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem sem a concessão da gratuidade de justiça pode resultar em dano econômico indevido aos agravantes. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça aos agravantes. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator